Tribunal: TJBA
Processo: 8007099-51.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007099-51.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FABIO ALVES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JEFFERSON CORREIA DA ROCHA

PJ13

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DE PRIMEIRO GRAU. IMPROCEDÊNCIA TOTAL DA AÇÃO DECRETADA EM GRAU RECURSAL. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão desta Primeira Câmara Cível que deu integral provimento ao recurso de apelação do ente público, reformando a sentença de origem para julgar improcedentes todos os pedidos formulados pela parte autora na petição inicial.

2. O Estado aponta omissão no julgado pelo fato de não ter sido fixada a condenação da parte vencida ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais de primeiro grau.

II. Questão em discussão

3. A questão controvertida consiste em verificar a ocorrência de omissão no acórdão recorrido no tocante ao arbitramento da verba honorária sucumbencial de primeiro grau decorrente da improcedência total dos pedidos da petição inicial, bem como em definir o critério de sua fixação e a aplicação da suspensão de exigibilidade por ser a parte autora beneficiária da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

4. O acolhimento dos embargos de declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

5. Constatada a reforma integral da sentença com a improcedência dos pleitos autorais, o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de condenar o autor, na condição de vencido, ao pagamento das verbas sucumbenciais, em estrita observância ao princípio da causalidade e à regra geral descrita no artigo 85,
caput
, do Código de Processo Civil.

6. Considerando o valor irrisório atribuído à causa, correspondente a R$ 1.000,00, a fixação dos honorários sucumbenciais com base em percentual sobre o valor da causa resultaria em quantia insignificante, razão pela qual se aplica o arbitramento por apreciação equitativa em R$ 500,00, com fulcro no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

7. Por ser a parte embargada beneficiária da gratuidade da justiça, impõe-se a aplicação da suspensão de exigibilidade da obrigação sucumbencial pelo prazo de até 5 anos após o trânsito em julgado, em cumprimento ao artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

8. Diante do provimento do recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia no julgamento, descabe cogitar de majoração de honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil e em harmonia com a tese vinculante firmada no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos com efeitos puramente integrativos, para sanar a omissão apontada no acórdão de ID 102520252, sem modificação de seu resultado, para o fim de condenar o autor ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais de primeiro grau, fixados equitativamente em R$ 500,00, ficando suspensa a exigibilidade de tal verba pelo prazo de até 5 anos, contados do trânsito em julgado, por ser o vencido beneficiário da justiça gratuita.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8007099-51.2020.8.05.0103, em que figuram como Embargante o
ESTADO DA BAHIA
e como Embargado
FABIO ALVES DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E

ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça